Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032880-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONIR SOUZA ROCHA - CPF: 204.884.081-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1032880-13.2021.811.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Leonir Souza Rocha

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem: 176

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL – SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange às cobranças das faturas de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexigibilidade dos respectivos débitos cobrados, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão dos serviços.

2.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular da UC 6/1856231-4, e que recebeu no mês novembro/2020 recebeu faturas referentes a uma suposta recuperação de consumo, nos valores de R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) e R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais).

3.

Em razão de tais fatos, houve a suspensão dos serviços, motivo pelo qual entrou em contato com a demandada, por entender que as cobranças são abusivas e ilegais.

4.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade da vistoria realizada, consequentemente dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança. Afirma, ainda, que não há o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a ré não juntou qualquer prova documental apta a corroborar as suas alegações, uma vez o Termo de Ocorrência e Inspeção não fora acompanhado pelo consumidor e nem assinado por ele, ou seja, não fora produzido sob o crivo do contraditório, em desatendimento ao art. 590, §1o da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL.

6.

I
nexistindo o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor
, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexigibilidade do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

7.

Dano moral fixado em sentença no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

em razão da suspensão dos serviços,
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,

condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022